Tribunal: TJSP
Processo: 0000657-40.2011.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000657-40.2011.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante
COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO COSESP, é apelado
AGOSTINHO PEREIRA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000657-40.2011.8.26.0459 -Voto no 4551
2
VOTO No 4551
PROCESSO No: 0000657-40.2011.8.26.0459
CLASSE ASSUNTO: RECURSO DE APELAÇÃO
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO -
COSESP
APELADO: AGOSTINHO PEREIRA LEITE
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Recurso de apelação. Indenização Securitária. Insurgência
contra sentença que condenou a apelante a pagar o prêmio
ao apelado segurado. Alegação de prescrição do direito que
não se alicerça nos fatos e na aplicação do artigo 205 do
Código Civil. Sentença mantida Recurso improvido.
I RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença com
o seguinte dispositivo e cujo relatório se adota:
“Vistos. Agostinho Pereira Leite ajuizou ação declaratória em face de Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) alegando,
em síntese, que as partes celebraram contrato em 28.02.1994 envolvendo o imóvel
residencial localizado na rua Augusto Sisdelli, 80, nesta Comarca de Pitangueiras.
Sustentou que aderiu ao contrato de seguro que prevê indenização no caso de
invalidez permanente do mutuário. Afirmou que foi concedido benefício de
aposentadoria por invalidez em julho de 2008, com data retroativa à data de início da
incapacidade em14.07.2005. Informou ter pleiteado extrajudicialmente a quitação do
imóvel, o que lhe teria sido negado. Pleiteou a declaração de quitação do contrato,
com data retroativa à data da comunicação do sinistro (12.08.2010). Com a inicial,
vieram documentos. Decisão (fl. 41), que deferiu os benefícios da assistência
judiciária gratuita ao autor. Citada, a requerida apresentou contestação (fls. 43-52),
alegando, em síntese, ilegitimidade passiva e denunciação da lide à Companhia
Excelsior de Seguros. Sustentou a ocorrência de prescrição. Afirmou que, ainda que
fosse deferida a quitação do saldo devedor remanescente, não implicaria em quitação
de todo o financiamento, pois existiriam prestações vencidas e não pagas antes da
data do sinistro, que não integrariam o saldo devedor. Com a contestação, vieram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000657-40.2011.8.26.0459 -Voto no 4551
3
documentos. Réplica às fls. 105-114.Decisão (fl. 115), que acolheu a denunciação da
lide.
Citada, Companhia de Seguros do Estado de São Paulo COSESP apresentou
contestação (fls. 120-137) admitindo a denunciação. Afirmou a ocorrência de
prescrição e a ausência de comprovação da invalidez total e permanente. Sustentou
que invalidez temporária é evento excluído da cobertura. Com a defesa, vieram
documentos. Decisão saneadora à fl. 179. Ofício do INSS à fl. 184.Laudo pericial às
fls. 196-198, com manifestação das partes às fls. 203-205.Alegações finais das partes
às fls. 258-260, 261 e 262-265.É o relatório. Fundamento e decido. Não há que se
falar em ilegitimidade passiva da requerida Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), uma vez que a ela foi
apresentado o pedido de quitação do contrato com ela celebrado. Havendo negativa
de sua parte, existe, ao menos em tese, pretensão resistida, sendo que as demais
questões levantadas em sua peça de defesa correspondem ao mérito. Igualmente, não
prospera a tese concernente à prescrição. Em primeiro lugar, porque, nos termos da
Súmula STJ n. 278, o termo inicial da prescrição em hipóteses como as tais
corresponde à data da ciência inequívoca do segurado da incapacidade laboral. Em
segundo lugar, não se trata se intervalo prescricional anual, devendo ser aplicado o
período de 10 (dez) anos previsto na regra geral do art. 205 do Código Civil, uma vez
que o segurado-mutuário é mero beneficiário e não o contratante direto do negócio
securitário. (...)É incontroverso o fato de que o autor foi aposentado por invalidez
pelo INSS em 01.07.2008 (fl. 29) e que o autor pleiteou, perante o primeiro réu, a
quitação do contrato por conta de invalidez permanente em 12.08.2010 (fl. 33),
portanto, dentro do prazo prescricional. Ademais, a extensa prova produzida nos
autos, inclusive pericial, comprovou a invalidez permanente do autor, como aponta o
laudo de fls. 196-198.O contrato de seguro de fls. 92-103 é claro ao prever a
indenização pelo saldo devedor assim que constatado o sinistro. Em que pese a
alegação da requerida Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo (CDHU), não foi por ela produzida qualquer prova de que o
requerente se encontrava em débito de parcelas anteriores ao pedido de quitação, o
que era prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo
Civil. Pelo contrário, o autor trouxe aos autos (fl. 31) a informação de que teria
quitado as parcelas que se encontravam pendentes (05/2007 e 12/2007 a 06/2010),
cujo pagamento foi confirmado à fl. 248-249.Em síntese, aplicável a indenização
securitária e inexistindo débitos prova de débitos pendentes no momento do pedido
feito pelo autor, de rigor a declaração de quitação do contrato a partir de 12.08.2010,
sendo inexistentes quaisquer débitos do autor posteriores a esta data. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido para (i) declarar a quitação da dívida da parte
autora no contrato de financiamento perante a parte requerida CDHU; (ii) condenar a
parte requerida COSESP a promover a quitação do contato de financiamento da parte
autora desde 12.08.2010 (fl. 33).Por conseguinte, resolvo o mérito nos termos do art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000657-40.2011.8.26.0459 -Voto no 4551
4
requeridos ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor atualizado da causa. Oportunamente, expeça-se certidão de
honorários à advogada nomeada nos termos do Convênio DPE/OAB.P.I.”.
Alega a ré, em apertada síntese, a prescrição uma vez que o apelado
tomou ciência da sua completa invalidez no ano de 2005 e não comunicou o sinistro
tempestivamente.
Não foi concedido o efeito suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II VOTO
A controvérsia recursal versa exclusivamente sobre eventual
prescrição do direito em debate.
O recurso não merece provimento.
A invalidez do autor ocorreu em 2005, portanto, deve ser visto sob
o prisma do Código Civil atualmente em vigor e aplicado o prazo prescricional ali
assinalado em 10 anos.
Tal entendimento já foi consolidado pelo C.STJ em caso similar:
“AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO
MOVIDA
PELO
BENEFICIÁRIO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
Pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o terceiro
beneficiário de seguro de vida em grupo, o qual não se confunde com a
figura do segurado, não se sujeita ao lapso prescricional ânuo previsto no
artigo 178, § 6o, II, do CC/16, mas, ao prazo vintenário, na forma do
artigo 177, correspondente às ações pessoais, ou decenal, em
consonância com o artigo 205 do CC/2002. Agravo improvido” (3a
Turma - AgRg no REsp 715.512/RJ - Relator Ministro Sidnei Beneti -
Julgamento em 11/11/2008).
No mesmo sentido já decidiu esta E. Corte:
“SEGURO HABITACIONAL - Comprador com invalidez total e
permanente
declarada
pelo
INSS
-
Concessão,
inclusive,
de
aposentadoria - Prescrição Não ocorrência - Termo inicial a partir da
negativa de cobertura por sinistro de invalidez - Aplicação do prazo geral
de dez anos - Art. 205 do atual Código Civil - Negativa ocorrida em
fevereiro de 2008 - Ajuizamento da ação em março de 2010 - Prescrição
afastada - Quitação do financiamento e restituição do montante
indevidamente recebido pela ré a partir da data de comunicação do
sinistro - Procedência - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO”
(10a
Câmara
de
Direito
Privado
Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000657-40.2011.8.26.0459 -Voto no 4551
5
0000636-25.2010.8.26.0257 Relator Desembargador Élcio Trujillo).
Assim, nenhum reparo está a merecer a r. sentença, que deve ser
mantida irretocável por seus próprios fundamentos, os quais ficam expressamente
adotados como razão de decidir pelo desprovimento do apelo, o que se faz com
arrimo no artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Considerando que os apelantes restaram novamente vencidos em
grau de recurso, experimentando, portanto, nova sucumbência, de rigor a majoração
dos honorários sucumbenciais para 15% do valor da causa, ressalvado o disposto no
art. 98, §3o do CPC.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes
Superiores que vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos
dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua
expressa remissão no acórdão, ainda que examinados implicitamente, dá-se por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator